Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-15.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003780-15.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELEN GRACE MOREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que condenou a operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, a custear o tratamento da parte autora, portadora de Porfiria Hepática Aguda, com o medicamento PANHEMATIN, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à análise de dispositivos legais e argumentos técnicos que, em tese, infirmariam a conclusão adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência das seguintes omissões no acórdão embargado:

a) ausência de enfrentamento da inaplicabilidade do art. 12, I, 'c', da Lei nº 9.656/98, que trata de medicamentos antineoplásicos, ao caso concreto;

b) falta de análise sobre o não preenchimento, pela parte autora, dos requisitos previstos no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, para cobertura excepcional de tratamento não constante do rol da ANS;

c) omissão quanto à valoração de notas técnicas e pareceres da CONITEC que atestam a ausência de evidências científicas robustas sobre a eficácia do medicamento;

d) ausência de manifestação sobre os princípios da intervenção mínima e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (arts. 421 e 421-A do Código Civil);

e) omissão na análise da configuração de ato ilícito (arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil) como pressuposto para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

5. Verificada a omissão quanto à análise expressa dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, e dos pareceres técnicos juntados aos autos, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado. O acórdão, embora tenha priorizado o direito à vida e à saúde com base na prescrição médica detalhada, deve esclarecer que os pareceres da CONITEC e do NAT-JUS, apesar de sua relevância técnica, não vinculam o Poder Judiciário, que realiza a ponderação de interesses no caso concreto.

6. A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a essencialidade do tratamento para a manutenção da vida da paciente em quadro clínico grave e raro, implicitamente afastou a aplicação de teses restritivas, como a limitação da cobertura ao rol da ANS ou a excludente de uso
off label
, em conformidade com a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana. Não há, portanto, omissão quanto aos demais pontos, mas sim adoção de tese jurídica contrária aos interesses da embargante.

7. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada na abusividade da recusa, que extrapolou o mero inadimplemento contratual ao privar a paciente de tratamento essencial em momento de extrema vulnerabilidade, configurando o ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 186, 188, 421, 421-A e 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003780-15.2024.8.05.0110, em que figuram como embargante CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargada ELEN GRACE MOREIRA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora